Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PERICULOSIDADE. INTERNAÇÃO.
1. A medida de segurança tem natureza essencialmente preventiva. Há duas espécies de medidas de segurança: detentiva (internação) e a restritiva (tratamento ambulatorial).
2. A eleição da forma de execução da medida depende análise do quadro clínico do réu e do estado de desajustamento dele diante do cenário social e familiar.
3. As peculiaridades do caso revelam que a medida de internação se mostrou a mais eficaz diante da finalidade preventiva do instituto.
4. Recurso conhecido e não provido.